Tribunal: TJDFT
Processo: 0730055-70.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730055-70.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIENE DE SOUZA, VERA LUCIA DE PAIVA GUEDES, PAVION DO BRASIL NANO TECNOLOGIA LTDA, JAIRO DE OLIVEIRA APELADO: VERA LUCIA DE PAIVA GUEDES, JAIRO DE OLIVEIRA, PAVION DO BRASIL NANO TECNOLOGIA LTDA, LUCIENE DE SOUZA D E S P A C H O Após a interposição de Apelações pelo Réu (ID 75500296) e pela Autora (ID 75500301), foram juntados aos autos decisão administrativa e ofício enviados pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (ID 79971633), comunicando a “manutenção da suspensão liminar dos efeitos dos atos societários registrados sob os protocolos no 22/110.312-1 (aprovado em 01/08/2023), no 23/102.411-8 (aprovado em 08/12/2023) e no 23/159.502-6 (aprovado em 19/12/2023), da empresa PAVION DO BRASIL NANO TECNOLOGIA LTDA., CNPJ no 32.043.927/0001-03 (NIRE 5320220393-3), até ulterior decisão judicial definitiva.”. Atento ao ofício ora recebido, que pode influenciar o julgamento dos recursos, e em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, bem como à proibição de decisão surpresa, consagrados respectivamente nos artigos 7o e 10 do CPC/15, às partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos referidos documentos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator